Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-79.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000514-79.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDENORA CARDOSO DOS SANTOS ROSARIO e outros

Advogado(s)
:
LINDDEMBERG LEAL FREITAS, ANA PAULA DA CRUZ, ELCIO CURADO BROM

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELCIO CURADO BROM, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS, ANA PAULA DA CRUZ, LINDDEMBERG LEAL FREITAS

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarou a nulidade dos contratos (n.º 016701664-4 do Banco Mercantil do Brasil S.A. e n.º 9574921 do Banrisul), determinou a restituição das quantias e indenização por danos morais. Foram interpostos recursos de apelação pelo Banrisul, buscando a improcedência total da ação, e pela autora, pugnando a majoração dos danos morais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:

2. Saber se é devida a manutenção da gratuidade da justiça em favor da Autora ou se o recolhimento do preparo recursal obsta o benefício.

3. Saber se houve contratação da autora com o Banco Banrisul e se a instituição financeira possui responsabilidade objetiva em caso de fraude.

4. Saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. O pleito de restabelecimento da gratuidade da justiça formulado pela Autora não prospera, uma vez que o recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

6. A Autora é idosa e vítima de fraudes (dois contratos de empréstimo consignado não autorizados), o que configura responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira (Banrisul) não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, sendo insuficiente a alegação de "proposta cancelada" quando a Autora comprovou o desconto em seu benefício.

7. Os valores de indenização por danos morais fixados na sentença são insuficientes para reparar o dano causado à Autora, o que impõe a sua majoração para R$ 10.000,00 em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO:

8. Negado provimento ao recurso do Banrisul. Dado parcial provimento ao recurso da Autora.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 14

Código de Processo Civil: art. 931, art. 937

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479/STJ

TJBA, Apelação n.º 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, DJ 06/04/2019

TJBA, Apelação n.º 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. IVANILTON SANTOS DA SILVA, DJ 02/04/2019

TJBA, Apelação n.º 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, DJ 26/03/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000514-79.2021.8.05.0189
, em que figuram como apelante ALDENORA CARDOSO DOS SANTOS ROSARIO e outro e como apelados BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.